Tribunal: TJDFT
Processo: 0000662-76.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000662-76.2016.8.07.0019 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A RECORRIDOS: ISMAEL CARDOSO DIAS, MARIA IZABEL PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Verificando-se a manifesta impossibilidade de a construtora cumprir as obrigações contratuais, é possível o reconhecimento do inadimplemento contratual antecipado, com a declaração da rescisão contratual por culpa da construtora. 3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora/construtora. Inteligência da Súmula 543 do STJ. 4. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e, consequentemente, o retorno ao status quo ante, os juros de mora da restituição dos valores pagos incidem desde a citação e a atualização monetária, de cada desembolso. 5. Apelação improvida. A recorrente aponta divergências jurisprudenciais com julgados do STJ, defendendo (i) ser lícita a possibilidade de retenção de valores pelo promitente vendedor entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de rescisão do contrato motivada pelo promitente comprador, e (ii) que o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve ser somente a partir do trânsito em julgado da decisão, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido objeto dos dissensos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 48.892. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em supostas divergências jurisprudenciais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Com relação à divergência jurisprudencial indicada em relação ao percentual de retenção, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à divergência jurisprudencial a respeito dos juros moratórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")" (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021).(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 48.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025